Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-03.2008.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-03.2008.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS

APELADO: MARIA ESTEFANIA ALKMIM LEAO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FRANCO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO CUMULADA COM COBRANÇA. REDUÇÃO UNILATERAL DE SUBSÍDIO DA VICE-PREFEITA SEM LEI ESPECÍFICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CF) E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS (ART. 37, XV, DA CF). INOBSERVÂNCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR MERO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO TJ-BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso V, determina que os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais devem ser fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, sendo vedada a redução unilateral por ato administrativo.

2. No caso concreto, a Lei Municipal nº 871/2006 fixou o subsídio da Vice-Prefeita em R$ 4.000,00, razão pela qual qualquer redução deveria ter ocorrido mediante lei formal, observando o princípio do paralelismo de formas.

3. Logo, a redução unilateral do subsídio, promovida por meio de ofício da Secretaria de Finanças e Recursos Humanos contraria os princípios da legalidade e da irredutibilidade dos vencimentos previstos na Constituição Federal. Ainda que a necessidade de adequação dos gastos públicos aos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal seja relevante, tal redução somente poderia ser realizada mediante devido processo legislativo, inexistente no caso concreto.

4. Aliás, Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmam a impossibilidade de redução unilateral de subsídios de agentes políticos municipais sem previsão legislativa prévia (REEX n. 09611786220158050137; Remessa Necessária: 80001321220158050023; APL n. 00002015820148050269).

5. Quanto ao pagamento dos subsídios dos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, o apelante não demonstrou a efetiva quitação dos valores, devendo ser mantida a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

6. Apelação desprovida. Manutenção integral da sentença que declarou a inconstitucionalidade da redução dos subsídios da apelada e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias e dos valores devidos, acrescidos de juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000065-03.2008.8.05.0227
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTANA e como apelada MARIA ESTEFANIA ALKMIM LEAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.